Tribunal: STF
Processo: ARE 1439405
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. FOGOS DE ESTAMPIDO. POLUIÇÃO SONORA. DECRETO-LEI 4.238/1942. PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EFEITOS ERGA OMNES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. SUPOSTA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO PELO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRETENSÃO DE IMPUGNAR SUPOSTA OMISSÃO DO ESTADO NA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 1/1990. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE COMBATE A OMISSÃO POR MEIO DA AÇÃO POPULAR. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 



    1. ‘A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser utilizado para impugnar atos administrativos omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio ambiente’. (REsp 889.766/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 18/10/2007, p. 333) ‘



    2. A exposição jurídica dos autores na inicial se prestou a fundamentar a tese de que a Resolução nº 1/1990 do CONAMA tem poder vinculante para os entes subnacionais e deveria limitar as atividades em que se utilizem fogos de artifício de estampido. O argumento central da demanda é o de que, pela sucessão de normas no tempo e pelas competências atribuídas ao CONAMA, a resolução mencionada deveria guiar as atividades de polícia administrativa do Estado de Alagoas, no que concerne à fiscalização da utilização de fogos de artifícios de estampido, ou seja, que emitem ruído, de modo a restringir o uso de artefatos que produzam ruído incompatível com os limites estabelecidos na resolução. Apesar de pontuais ambiguidades contidas na inicial, não houve, no conjunto da postulação, pretensão de declaração de inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 4.238/42. 



    3. Com base no argumento desenvolvido, os autores da ação popular sustentam uma suposta omissão ao Estado de Alagoas, exatamente pela não observância da referida resolução do CONAMA, ante a inexistência de norma local menos protetiva. A pretensão final, baseada nesta tese, é a de provimento jurisdicional que obrigue o Estado de Alagoas a observar e aplicar o regramento nacional estabelecido pelo CONAMA nas atividades de polícia administrativa que lhe compitam. 



    4. Logo, partindo-se da compreensão de que a ação popular pode se dirigir contra suposto ato omissivo da Administração que atente contra o meio ambiente, e bem entendido conjunto da postulação nestes autos, não parece haver, prima facie, incompatibilidade entre a natureza da ação manejada e o escopo da postulação deduzida, de sorte que não se mostrou correto indeferimento da petição inicial. 



    5. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.” (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Alagoas sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, em suma, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXXIII, e 102, inciso I, alínea a e § 3º, ambos da Constituição da República. Defende a inadequação da via eleita, sustentando que “a parte busca, verdadeiramente, é o afastamento geral e abstrato do Decreto-Lei 4.238/42, [...] sendo o pleito central o reconhecimento da incompatibilidade de tal diploma normativo com a nova ordem jurídica, notadamente com a CF/1988 em seu art. 225 e com a legislação infraconstitucional reguladora da matéria (Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998)“ (Doc. 11, p. 5). Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a sentença.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidir o óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação popular proposta por Vladimir Polízio Júnior e Edesônia Cristina Teixeira Polízio contra o Estado de Alagoas, na qual se alega, in verbis:



    “Fogos de artifício que produzem estampidos são nocivos ao meio ambiente, provocando danos funestos em animais e em seres humanos, devendo a norma que hodiernamente regula seu uso, Decreto-Lei nº 4.238, de 08 de abril de 1942, ser interpretada conforme parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, principalmente nos limites dos arts. 1º inc. II, 39 inc. IV, 59 inc. XI, 225 e 88, como também em conformidade à Lei Federal n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998.



    [...]



    A mantença de dispositivo normativo, Decreto-Lei 4.238/42, do qual se possa extrair a possibilidade de que sejam utilizados fogos de estampido e pirotécnicos que produzam barulho contrariam inúmeros dispositivos constitucionais, como se verá adiante em detalhes, bem como a própria Lei Federal 9.605/98. Logo, para que não seja expungido do ordenamento, deve ser compreendido à luz do Direito pós 1988. 



    Não se busca, porém, a inconstitucionalidade do eivado Decreto-Lei 4.238/42 como requisito ou condição de acolhimento do pleito, nem mesmo como fundamento ou causa de pedir mediata, embora tal pretensão fosse possível juridicamente. O que se pretende buscar no Texto Constitucional, e na legislação posterior a 1988, a exegese adequada de normas pretéritas recepcionadas pela Lei Maior.



    [...] 



    Logo, não é o Decreto-Lei nº 4.238/42 que possui a primazia sobre a regulamentação de fogos de artifício e assemelhados, sobretudo quando outra lei ordinária disciplina a questão de forma específica, notadamente sobre a poluição sonora. Dito de outro modo, acerca da poluição sonora, ‘a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas’, e no caso em tela merecem destaque em especial as condutas de atividades ‘sociais ou recreativas’, é disciplinada pela norma ambiental, daí se exigir uma interpretação conforme a Constituição do Decreto-Lei nº 4.238/42.



    [...]



    Diante do exposto e por tudo o que dos autos consta, requerem os autores: 



    6) Que, ao final, seja julgada procedente a demanda, reconhecendo-se o efeito nocivo do excesso de ruído aos seres humanos e animais domésticos e silvestres provocado pelo estampido de fogos de artifício e similares em certos limites, com flagrante violação a princípios constitucionais e explicitamente do art. 225 da Carta Política, bem como de leis ordinárias, determinando-se a prevalência dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 1/90, ou em outra que venha a substituí-la, caso não haja norma local mais restritiva, ou ainda do determinado pela perícia, de modo que se controle a poluição sonora sem prejuízo à higidez humana e animal e à mantença de um meio ambiente saudável e equilibrado.” (Doc. 1 - p. 1; 8 e Doc. 2, p. 2; 7).



    Diante desse quadro, o Juízo sentenciante concluiu pela sua incompetência para declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes e, consectariamente, pela inadequação da via eleita. Destarte, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, pelos fundamentos seguintes:



    “10 Nesse cenário, não se revela cabível a declaração de inaplicabilidade de dispositivos do Decreto-Lei n.º 4.238/42 através da presente ação, na medida em que o magistrado de primeiro grau de jurisdição não dispõe de competência para declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes, sob pena de usurpação de competência do STF. 



    11 Destaque-se que, com outras palavras, buscam os autores, na realidade, à interpretação das normas em referência conforme a Constituição Federal de 1988, o que traduz verdadeira declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 



    [...]



    15 Denota-se, assim, que não foi deduzida, nesta ação, pretensão de defesa de interesses da sociedade contra ato lesivo praticado pelo poder público, no caso, o Estado de Alagoas, mas sim, a pretensão de impor ao ente estatal obrigação de fazer. Ressai, portanto, que os autores não escolheram o procedimento adequado ao seu pedido, faltando-lhes, por esse motivo, interesse processual (adequação). 



    16 Diante do exposto. indefiro a petição inicial, julgando a presente ação extinta sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, III; 485, VI do Código de Processo Civil.” (Doc. 5)



    Verifica-se, dessa forma, que houve efetivamente a indevida utilização de ação popular, sob o procedimento ordinário, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que se revela inviável, conforme iterativa jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS ERGAS OMNES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O processo coletivo não pode substituir-se à ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. O que se veda é a obtenção de efeitos erga omnes nas declarações de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em sede de ação civil pública, não importa se tal declaração consta como pedido principal ou como pedido incidenter tantum, pois mesmo nesse a declaração de inconstitucionalidade poderá não se restringir somente às partes daquele processo, em virtude da previsão dos efeitos nas decisões em sede de ação civil pública dada pela Lei nº 7.347 de 1985. 



    3. O juízo de primeira instância e o Tribunal de origem afastaram – com efeitos erga omnes a todos os sindicalizados – a incidência da nova legislação tributária, entendendo a necessidade de aplicação do princípio da anterioridade, ou seja, SOB A DENOMINAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA o que se pretendeu foi o afastamento integral da nova lei tributária – por inconstitucionalidade – para todos os casos envolvendo o SINDICATO autor, independentemente da existência de um caso concreto. 



    4. Houve a utilização da ação declaratória como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, única CORTE com prerrogativa de interpretar concentradamente – e com efeitos vinculantes e erga omnes – o texto da Constituição Federal. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.515.965-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2025, destaquei)



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Subsídio mensal e vitalício pago a ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo. Ação civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. 



    1. A ausência de identidade entre os atores elencados como responsáveis pela prática dos atos lesivos ao patrimônio público e aos princípios da Administração Pública na narrativa apresentada na peça vestibular da ação civil pública e aqueles indicados para integrar o polo passivo da lide, bem como a constatação de que o adimplemento do benefício está fundamentado em ato normativo geral editado pelo Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso e que o pedido de cessação do pagamento do benefício está fundamentado em normas constitucionais evidenciam a pretensão final da ACP de que se declare a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda à Constituição estadual nº 22/2003, esvaziando a eficácia da referida norma.



    2. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública está dissociada da natureza típica das ações de responsabilização cível; se destina, antes, a dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda nº 22/2003 à Constituição do Estado do Mato Grosso, que, ao extinguir a pensão vitalícia paga aos ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo estadual, assegurou a manutenção do pagamento àqueles que já houvessem adquirido o direito de gozar o benefício.



    3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102, I, a, da CF/88 quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal.



    4. Arquivamento da ação civil pública, ante a ausência de legitimidade ativa ad causam do Parquet estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade perante a Suprema Corte, nos termos do art. 103 da CF/88. Precedentes.



    5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública, declarar a incompetência do juízo de primeira instância e determinar o arquivamento da ação.” (Rcl 19.662, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º8/2017, destaquei)



    “Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, a). Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal.” (Rcl 2.224, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 10/2/2006, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR NA QUAL SE PÕE COMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 1/1999 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM TESE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MAQUIADA SOB TÍTULO DE AÇÃO POPULAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/4/2020, destaquei)



    Nesse contexto, tem-se que a ação popular é via processual inadequada, não podendo ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. 



    O acórdão ora recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser reformado.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para o fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente